Tribunal: TJPA
Processo: 0005411-61.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005411-61.2013.8.14.0015

APELANTE: B V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005411-61.2013.8.14.0015

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVEST.

ADVOGADA: VERIDIANA PRUDÊNCIO RAFAEL (OAB/PA 18.694-A).

APELADO: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE CARVALHO DE SA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCORRETA. NÃO NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DEPOSITARIO FIEL DA MESMA COMARCA. DADOS INFORMADOS JA SUFICIENTES. PRECEDENTES DO TJPA. REQUISITO PARA LIMINAR É A COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005411-61.2013.8.14.0015

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVEST.

ADVOGADA: VERIDIANA PRUDÊNCIO RAFAEL (OAB/PA 18.694-A).

APELADO: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE CARVALHO DE SA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE CARVALHO DE SA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme o demonstrado no curso processual, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

No despacho (ID – 9917509, Pág. 19), o magistrado
a quo
intimou o autor para emendar a inicial. Foi solicitado que se retifica-se o valor da causa e que fosse indicado fiel depositário da comarca local, com respectivo documento e endereço.

Em manifestação (9917510, Pág. 3), o requerente retificou o valor da causa e posteriormente, indicou os dados do fiel depositário. Foram informados nomes completos, números e CPF’s.

O juiz intimou o autor para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apresenta-se o endereço do fiel depositário residente daquela comarca. Após, o autor peticionou retificando os termos da manifestação citada acima.

Em sentença (ID – 9917512, Pág. 1) o magistrado de piso,
extinguiu o processo sem resolução do mérito,
por entender que o autor não cumpriu as determinações iniciais.

Inconformada com a decisão,
BV FINANCEIRA S/A
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que teve evidente diligência nos seus atos e que em todo momento demonstrou busca pelo adequado prosseguimento do feito. Assim sendo, requer a total reforma da r.sentença do 1° grau.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO X.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005411-61.2013.8.14.0015

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVEST.

ADVOGADA: VERIDIANA PRUDÊNCIO RAFAEL (OAB/PA 18.694-A).

APELADO: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE CARVALHO DE SA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, onde magistrado afirma não ter o autor trazido o endereço do depositário indicado na manifestação.

Inicialmente, vale ressaltar que inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, determinação de indicação de depositário fiel, muito menos que resida na comarca de onde o bem se encontra.

Nestes termos esta relatora já se manifestou. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MAGISTRADA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL E INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PROCURAÇÃO SUFICIENTE PARA CONSTATAR A REGULARIDADE. REQUISITOS NÃO PREVISTOS NO DEC-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I- Inexiste legislação e/ou Jurisprudência pátria que exija apresentação De Ata da Assembleia e Ato Constitutivo quando se têm nos autos procuração pública capaz de comprovar a regular representação da pessoa jurídica outorgante, e os respectivos substabelecimentos; II- o Juízo Singular não expediu quando da determinação de emenda sua fundada dúvida sobre a regularidade da representação, apenas requerendo que o autor trouxesse os documentos à baila, o que por certo impede a exigência dos documentos supracitados e consequentemente a extinção do feito por ausência de apresentação de documentos que não são necessários para o caso em comento. III- Também inexiste na legislação mencionada qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado. IV- voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a decisão atacada, para determinar o prosseguimento do feito. (2017.01255295-54, 172.494, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-30).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. MORA COMPROVADA POR PROTESTO DE TÍTULO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. 2. Conforme preceitua o § 2º do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido (2016.04598099-36, 167.548, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07. Publicado em 2016-11-17).

Com efeito, para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Desse modo, observa-se que sequer há como pressuposto a indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido.

De qualquer modo, observa-se que o apelante, atendeu a determinação, ao indicar nomes para o fiel depositário e mencionar seus números de telefones e CPF’s, que já seriam suficientes para proceder com a busca e apreensão do bem, se fosse o caso, ressaltando, a desnecessidade de manifestação do autor nesse sentido.

Desse modo,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença do 1° grau.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2024